Tribunal: TJDFT
Processo: 0721580-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. NÃO CONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de afastamento do aumento da pena previsto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 não deve ser conhecido se não aplicado por ocasião da individualização da pena na primeira instância.
2. Demonstrado o propósito de difusão ilícita das porções de drogas apreendidas com o preso em revista realizada no estabelecimento prisional, incabível a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da LAD, que classifica como crime adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3. O delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 constitui crime multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.